Tribunal: TJSP
Processo: 0006203-29.2020.8.26.0502
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal; Campinas/DEECRIM UR4 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 4a RAJ;
Data de julgamento: 2020-08-09
Data de publicação: 2020-08-09

Ementa:
Agravo em execução. Pedido de reforma da decisão que homologou cálculo de progressão de regime, exigindo o resgate de 60% da reprimenda. Inviabilidade. A aplicação da parcela de 40% demanda o preenchimento de duplo requisito pelo sentenciado, exigindo-se, expressamente, que seja primário e autor de delito hediondo. Agravante que, no entanto, ostenta mais de uma condenação, sendo considerado

Ementa:
Agravo em execução. Pedido de reforma da decisão que homologou cálculo de progressão de regime, exigindo o resgate de 60% da reprimenda. Inviabilidade. A aplicação da parcela de 40% demanda o preenchimento de duplo requisito pelo sentenciado, exigindo-se, expressamente, que seja primário e autor de delito hediondo. Agravante que, no entanto, ostenta mais de uma condenação, sendo considerado reincidente (pouco importando se específico ou não) e, como tal, deixa de atender aos requisitos cumulativos estipulados, implicando o resgate de 60% da pena. Precedentes deste E. Tribunal. Decisão escorreita. Improvido.